Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734957-16.2020.8.07.0001 RECORRENTES: SEMPER FIDELIS CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA. - EPP, FRANCISCA LIMA OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDA: CORRETORA DE SEGUROS ASSURE RIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGUROS. CO-CORRETAGEM. CONTRAPRESTAÇÃO. PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. MORTE. SÓCIO DA CO-CORRETORA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIVIDADE DE CORRETAGEM. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Nos termos do art. 722 do CC/02, pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. 2. Se não comprovado que a primeira Autora atuou como co-corretora nos contratos de seguro firmados entre a Ré e a Federação das Associações dos Empregados da EMBRABA (FAEE) e a Associação dos Empregados da Eletronorte (ASEEL), não é devida a respectiva contraprestação. 3. Demonstrada a existência de fato extintivo do direito da primeira Autora (CPC/15, art. 373, II), qual seja, a morte do sócio que prestava serviços diversos em favor dos clientes da Ré, e em nome dela, cessado o vínculo de natureza pessoal, não há falar na continuidade dos referidos pagamentos. 4. Apelações conhecidas e provida a da Ré. Prejudicada a das Autoras. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 725, 884 e 885, todos do CC, e 373, inciso II, do CPC, asseverando que o objeto da sociedade é a corretagem e a administração de seguros, de modo que o falecimento de um de seus sócios, ainda que se trate do sócio habilitado como corretor, não pode fulminar o direito ao recebimento das comissões, pois, do contrário, haveria locupletamento ilícito da parte contrária. Afirmam que o mero fato de as notas fiscais não descreverem o serviço prestado como sendo o de corretagem, tal não é suficiente para afastar o direito vindicado, mormente porque a parte contrária não fez qualquer prova em sentido contrário; c) artigo 107 do CC, argumentando que as comissões subsistem à morte do sócio, ainda que ele tenha agido como pessoa natural. Aduzem, outrossim, que deve ser respeitada a manifestação de vontade, consubstanciada no contrato verbal. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉA MAGALHÃES CHAGAS, OAB/RJ 157.193. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 107, 725, 884 e 885, todos do CC, e 373, inciso II, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “As provas dos autos permitem concluir que o sócio falecido da primeira Autora, o Sr. Márcio Brandão, atuava em nome da Ré, se apresentava como preposto dela e lhe prestava serviços de atendimento aos clientes segurados. Todavia, o pedido é de recebimento da respectiva comissão de corretagem securitária pela Autora, pessoa jurídica, e não é possível afirmar que ela fora constituída para atuar exclusivamente como sociedade subsidiária da Ré, tampouco que tenha autuado como corretora de seguros na formalização dos contratos com as associações indicadas na inicial [...] Importante ressaltar que somente ao corretor devidamente habilitado e que houver assinado a proposta deverão ser pagas as corretagens pactuadas para cada modalidade de seguro, inclusive em caso de ajustamento de prêmios (art. 13). Ademais, nos casos de alterações de prêmios por erro de cálculo na proposta ou por ajustamentos negativos, deverá o corretor restituir a diferença da corretagem (§ 1o). O objeto social da Autora é a corretagem e administração de seguros (ID 34476250, cláusula segunda, pág. 2). Os extratos juntados com inicial demonstram que a Ré efetuava o pagamento de valores em favor da sociedade Autora, no período de abril/2017 (ID 34476255) a 27/12/2018 (ID 34476275). A totalidade dos depósitos foi especificada no ID n.o 34476284. A primeira Autora também juntou as notas fiscais de prestação de serviços realizados em favor da Ré (ID 34476379 a 34476381), até 27/12/2018, sem a especificação desses, os quais foram discriminados apenas com a indicação “serviços prestados” (ID 34476382), ou seja, não comprovam ser a remuneração devida pela prestação dos serviços de corretagem na intermediação da contratação das apólices pela Federação das Associações dos Empregados da EMBRABA (FAEE) e pela Associação dos Empregados da Eletronorte (ASEEL). Logo, as notas fiscais não comprovam a prática de atividades típicas de corretor de seguros legalmente especificadas. A prova testemunhal também não demonstrou essa circunstância. Repita-se, a despeito do inegável vínculo entre a primeira Autora e a Ré, não é possível afirmar que os pagamentos mensais em favor daquela decorrem da contraprestação pela corretagem, e não de serviços de natureza diversa. O sócio falecido da primeira Autora, Sr. Márcio Brandão, de fato aparece como representante da Ré em diversas oportunidades (ID 34476372, 34476374, 34476375, 34476376). O que pode ser depreendido do depoimento da testemunha Ingrid Gomes de Alcântara (ID 34476408, pág. 2), que afirma que “à época em que trabalhava lá, Marcio Brandão era o único representante da ASSURE que se apresentava na Federação da Embrapa; (...)” [...] Os depoimentos, todavia, indicam que o Sr. Márcio Brandão, sócio da primeira Autora, apresentava-se como preposto do Grupo Assurê, no atendimento aos clientes – pessoas naturais e jurídicas –, mas sempre em nome do Grupo Assurê, nunca em nome de Semper Fidélis. Havia, portanto, nítida relação de dependência entre o sócio de Autora, pessoa natural, e a Ré. Importante ressaltar que o objeto da ação é a continuidade do recebimento dos valores devidos à pessoa jurídica (primeira Autora) pelo suposto exercício da atividade de co-corretagem de seguros, o que não se provou nos autos. Se o Sr. Márcio prestava serviços em nome da Ré, mas recebia a respectiva remuneração em nome da pessoa jurídica da qual era sócio (primeira Autora), e não em nome próprio, o referido vínculo pessoal cessou com a morte daquele, em agosto de 2019. A conclusão é que a Ré pagava por serviços prestados pela primeira Autora, inclusive com a emissão de notas fiscais; todavia, além de não ser possível afirmar os termos do referido acordo verbal que possibilitava tais pagamentos, não há provas de que esses guardavam correlação com as apólices da Federação das Associações dos Empregados da EMBRABA (FAEE) e da Associação dos Empregados da Eletronorte (ASEEL)” (ID. 39153324). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada ANDRÉA MAGALHÃES CHAGAS, OAB/RJ 157.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016